Tribunal: TJDFT
Processo: 0727465-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0727465-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE DOS SANTOS FIUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO NADA A PROVER Em petição de ID 63466450, a agravante requer a aplicação da multa no patamar máximo (R$ 20.000,00), diante da recalcitrância do banco agravado, além de sua nova intimação para que cumpra, sob pena de crime de desobediência, a decisão por meio da qual determinei a limitação dos descontos de empréstimos por ela contratados a 40% dos seus rendimentos líquidos. Todavia, o mesmo requerimento já foi formulado perante o Juízo a quo, estando em curso o prazo concedido ao agravado para manifestação. Sendo assim, entendo razoável que se aguarde a prévia manifestação do BRB quanto aos novos documentos juntados. Ante o exposto, nada a prover, por ora. Mantenha-se o feito suspenso (ID 62624605). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator